Tribunal: STJ
Processo: 2338439-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998015 - SP(2025/0270213-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: J P R DA S (MENOR)
REPR. POR
: TATHIANA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: KARINA BATISTA DA SILVA - SP272456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, especialmente no que tange ao descumprimento da
decisão que deferiu a tutela antecipatória e do valor da multa fixada, exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 890c9591-2ce9-455f-951b-68d61ab7b7c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998015 - SP (2025/0270213-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: J P R DA S (MENOR)
REPR. POR
: TATHIANA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: KARINA BATISTA DA SILVA - SP272456
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, especialmente no
que tange ao descumprimento da decisão que deferiu a tutela
antecipatória e do valor da multa fixada, exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO (ASSOCIAÇÃO) contra decisão de relatoria da
Ministra Presidente desta Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do apelo nobre, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: ea061cdb-e8c7-424a-b7ef-daa668702e0e

Nas razões do presente inconformismo, ASSOCIAÇÃO alegou a não
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não haver necessidade do reexame fático-
probatório para discussão acerca do descumprimento e do valor desproporcional da
multa fixada.
Não houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a
infirmar as suas conclusões.
Isso porque o Tribunal bandeirante, soberano na análise fático-probatória, em
relação à alegada violação do
§ 1o, I, do CPC, no que concerne ao cabimento
art. 537,
das astreintes, em virtude do descumprimento da tutela liminar deferida na origem, e ao
seu valor, consignou que

[...] O recurso não comporta provimento.
A tutela provisória de urgência foi deferida para determinar que a
agravante custeie o tratamento médico indicado ao agravante de
acordo com o relatório de fls. 125/126 dos autos de origem, com
profissionais ou em clínica de sua rede credenciada, no prazo de
dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00
limitada a R$30.000,00, de acordo com o decidido no julgamento do
Agravo de instrumento n. 2167837-12.2024.8.26.0000.
De início, verifico que a agravante foi pessoalmente intimada da
decisão que cominou as astreintes, conforme demonstra o
documento de fls. 190/192 dos autos principais, de modo que
inexiste violação à Súmula n. 410, do Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese as alegações da agravante, restou caracterizado o
descumprimento da determinação judicial. A inadequação ou
incompatibilidade de horários não pode ser alegada pela agravante
como forma de se eximir do cumprimento a ela imposta de fornecer
o tratamento médico indicado ao agravado.
O agravado indicou estar disponível para realizar o tratamento em
diversos horários, totalizando 28 horas semanais, carga horária
suficiente para todo o tratamento indicado. Se não há adequação
dos horários na rede credenciada, cabe à agravante disponibilizar
outro prestador de serviço para que o tratamento médico seja
realizado, o que não ocorreu.
Assim diante do descumprimento, de rigor a incidência das
astreintes.
Documento eletrônico VDA53782496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: ea061cdb-e8c7-424a-b7ef-daa668702e0e

A questão relativa ao valor das astreintes em caso de não
cumprimento de determinação judicial é questão tormentosa e
objeto de intensos debates na doutrina e na jurisprudência.
Com relação aos parâmetros para fixação do valor das astreintes, além
da observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como da vedação do enriquecimento sem causa, o C. Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu algumas diretrizes norteadoras do instituto, como
(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo
para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade
econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de
adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado e (v) dever das
partes de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) (AgInt no
Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
AREsp 1.657.149/SP,
SALOMÃO, j.
.
22/06/2020)
No caso, diante das circunstâncias do caso concreto, reputo que o
valor das astreintes (R$30.000,00) é razoável, tendo observado os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com os critérios acima mencionados para o
estabelecimento das astreintes, inclusive considerado o poder
econômico da agravante.
Por estas razões, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso (e-STJ, fls. 65-68
- sem destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte bandeirante assim decidiu com
amparo no contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A eventual reforma do entendimento da instância ordinária
quanto ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta
pelo descumprimento da determinação judicial em questão
implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório
dos autos, providência vedada em sede especial em virtude do
óbice da Súmula 7 do STJ.
1.1. A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da
obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é
suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a
Documento eletrônico VDA53782496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: ea061cdb-e8c7-424a-b7ef-daa668702e0e

aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes
deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de
comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob
pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a
ordem judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta
Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade
Precedentes.
jurisdicional das instâncias ordinárias.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.669.220/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no
31/3/2025,
3/4/2025
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MULTA
DIÁRIA.
VALOR.
NECESSIDADE.
REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, rever as conclusões da Corte de origem quanto ao
cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade do valor fixado
por astreintes devido ao descumprimento de obrigação de fazer
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.406.092/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024 –sem
destaque no original)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: ea061cdb-e8c7-424a-b7ef-daa668702e0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.015 / SP
Número Registro: 2025/0270213-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338197920248260100
10752109420248260100
23384393620248260000
338197920248260100
33819792024826010010752109420248260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: J P R DA S (MENOR)
REPR. POR
: TATHIANA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: KARINA BATISTA DA SILVA - SP272456
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
Documento eletrônico VDA54007608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 1bc78817-fb59-450d-b991-fbf2c58ba98c

AGRAVADO
: J P R DA S (MENOR)
REPR. POR
: TATHIANA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADA
: KARINA BATISTA DA SILVA - SP272456
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 1bc78817-fb59-450d-b991-fbf2c58ba98c